Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-33.2015.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000803-33.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA URSULINA DE ANDRADE DA SILVA - CPF: 771.552.381-04 (APELADO), FABIO NICARETTA - CPF: 013.730.281-90 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 719.596.961-49 (APELADO), CRISTIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 710.205.781-49 (APELADO), RITA DE CASSIA DA SILVA - CPF: 000.518.551-35 (APELADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), VANDE JAMILSON DE CARVALHO (APELANTE), DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO - CPF: 035.464.051-88 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), VANDE JAMILSON DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

–
JULGAMENTO
CITRA PETITA
– ARGUIÇÃO PROCEDENTE – CAUSA DE NULIDADE DO
DECISUM
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA

ANULADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

A sentença que não se reporta à matéria arguida expressamente pela parte e essencial ao julgamento da lide é
citra petita
e deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação de Indenização julgada procedente para condenar
a
ré
à
reparação de
R$390.600,00
, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A lide foi julgada procedente também em relação à denunciada à lide
, que deverá
pagar a indenização, respeitados os limites financeiros da apólice n. 1002300012545
, sem arbitramento de verba honorária ante a inexistência de resistência
à pretensão da denunciante.
Os valores serão corrigidos até a data do ajuizamento da recuperação judicial, uma vez que a empresa seguradora
encontra-se
em liquidação extrajudicial.

A apelante argui preliminar de julgamento
citra petita
, uma vez que na sentença não foi apreciado o pedido da inicial
de
condenação
contra Vande
Jamilson
de Carvalho
, que era motorista da empresa ré no momento do acidente, ou seja, não foi esgotad
a a prestação jurisdicional trazida à análise.

Diz que também não houve manifestação sobre o termo inicial de juros e correção monetária

A autora contra-arrazoou às fls. 287/293 e às fls. 315/322, e a seguradora, às fls. 294/283 - Id n. 3703306, 3703316 e 3703307. Os réus não apresentaram contrarrazões (fl. 324 – Id n. 3703317).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
CITRA PETITA

A apelante argui preliminar de julgamento
citra petita
, uma vez que na sentença não foi apreciado o pedido da inicial
de condenação à reparação por danos morais
contra Vande
Jamilson
de Carvalho, que era motorista da empresa ré no momento do acidente, ou seja, não foi esgotada a prestação jurisdicional trazida à análise.

Por conseguinte, a ausência de manifestação sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia configura julgamento
citra petita
, o que é causa de nulidade da sentença
por
violar o direito à ampla defesa e ao contraditório
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. SENTENÇA. JULGAMENTO AQUÉM DO PEDIDO (CITRA PETITA). (...)
3. Caracteriza-se o julgamento aquém do pedido (citra petita) quando a sentença deixa de examinar, de maneira fundamentada, pedido expresso formulado na petição inicial.
4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp

704.992/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018,
DJe
01/08/2018).

(Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA DE IPTU. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. DEVERES ANEXOS DO CONTRATO.
JULGAMENTO CITRA PETITA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO
. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Sendo
incontroversoo
não cumprimento do contrato nos termos e modos em que avençadas as cláusulas, inviável o afastamento do inadimplemento contratual à luz dos deveres anexos do contrato e
daobservância
da boa-fé durante o cumprimento e a conclusão da avença. 3.
Constitui julgamento citra petita aquele que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes
. 4. Agravo interno a que se pega provimento
. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.259.282/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021,
DJe
de 9/6/2021.). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela
parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp n. 1.760.472/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 23/10/2020.). (Sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SENTENÇA ANULADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DE TODO O CONTEÚDO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA
. 1.
De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, o provimento jurisdicional deve ser prestado a partir da análise lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição inicial, não se limitando aos pedidos finais nela formulados. 2. No caso, a Corte de origem, ao assentar que a sentença incorreu em violação ao princípio da adstrição, ao deixar de analisar questões submetidas ao Juízo de piso no bojo da peça vestibular da ação civil pública, alinhou-se à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.531.842/RJ, relator Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgamento em 20/4/2020,
DJe
de 24/4/2020, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para acolher a preliminar de julgamento
citra petita
e anular
parcialmente
a
sentença, a fim de que a matéria concernente à
pretensão de condenação de Vande
Jamilson
de Carvalho
seja esclarecida em primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024